Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704392-70.2024.8.07.0020 RECORRENTE: WILSON VIANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, embasados, sobretudo, no depoimento da vítima, de testemunhas e na prova pericial, de que o acusado tenha tentado, ou assumido o risco, de ceifar a vida da vítima com disparo de arma de fogo e, evidenciado animus necandi, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando-se inviável, por conseguinte, a desclassificação para delito de competência diversa do júri. 3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente. 4. Existindo eventual dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa, ou seja, de uma possível agressão injusta, deve a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, até em nome do princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 20, §1o, 25 e 121, todos do Código Penal, 415, inciso IV, e 419, ambos do Código de Processo Penal e 15 da Lei no 10.826/2006, sustentando ser devida a absolvição sumária, ao argumento de que restou demonstrado que o insurgente realizou um único disparo de arma de fogo, após a injusta agressão da vítima, repelindo moderada e efetivamente a injusta agressão com o único meio que tinha à sua disposição no momento, não tendo a intenção de atingir pessoa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo, porquanto ausente prova do animus necandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 20, §1o, 25 e 121, todos do Código Penal, 415, inciso IV, e 419, ambos do Código de Processo Penal e 15 da Lei no 10.826/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao contrário do que sustenta a Defesa, a absolvição (sumária) na fase de pronúncia somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência da excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos (ID 74948093 - Pág. 7). Para a configuração da legítima defesa, a propósito, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo acusado. As eventuais contradições ou inconsistências alegadas pela Defesa devem ser valoradas e sopesadas pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. De outra banda, em que pese a Defesa pugne pela aplicação de descriminante putativa ou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri (disparo de arma de fogo), por ausência de demonstração de animus necandi por parte do réu, verifica-se que tais situações deveriam estar demonstradas de forma inquestionável nos autos, o que também não ocorreu. Logo, é possível extrair, por meio das informações colhidas durante a instrução criminal, haver indícios suficientes de que, ao menos em tese, o recorrente agiu com animus necandi com relação à vítima. Nestes termos, demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria, o acusado deve ser julgado perante o Conselho de Sentença, juiz natural da causa (ID 74948093 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024